Tribunal: CARF
Processo: 10865.901819/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901819/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.316 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
BENTONISA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência do crédito informado, há que se homologar a
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o seu direito creditório a título de saldo negativo
de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2004, no valor R$ 8.150,65, o qual deve ser alocado no
momento da execução do presente acórdão na (A) DCOMP no 07090.68247.120905.1.3.04-0700,
tratada no processo no 10865.901819/2009-16, (B) na DCOMP no 25181.55356.120905.1.3.04-
6000,
tratada
no
processo
no
10865.901821/2009-95,
(C)
na
DCOMP
no
12254.35143.120905.1.3.04-5987, tratada no processo no 10865.901823/2009-84 e na (D)
DCOMP no 05518.70102.310507.1.7.04-5121, tratada no processo no 10865.901825/2009-73.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901819/2009-16
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da Resolução no 1002-
000.050 proferida em 17/01/2019 por esta mesma 2a Turma Extraordinária da 1a Seção, cujo
relator originário já não se encontra mais presente.
Por economia processual, reproduz-se o relatório constante da mencionada
resolução constante às fls. 345/350 do e-processo:
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (efls. 51/54) ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto com efeito suspensivo e
devolutivo ―, protocolado pela recorrente, indicada no preâmbulo, devidamente
qualificada nos fólios processuais, relativo ao inconformismo com a decisão de primeira
instância (efls. 38/43), proferida em sessão de 15 de dezembro de 2011,
consubstanciada no Acórdão n.o 1436.119, da 6.a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (efls.
12/13) que pretendia desconstituir o Despacho Decisório (DD), emitido em 25/03/2009
(efl. 07), emanado pela Autoridade Administrativa que analisou o Pedido Eletrônico de
Restituição e a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n.o
07090.68247.120905.1.3.040700 (efls. 02/06), transmitido em 12/09/2005, e
homologou parcialmente a compensação declarada, por não reconhecer a totalidade do
direito creditório vindicado, afirmando, outrossim, não restar crédito suficiente
disponível para compensação integral dos débitos informados no PER/DCOMP, a partir
das características do DARF informado pelo contribuinte, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/07/2004
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de CSLL reclama
efetividade no pagamento ou compensação das antecipações calculadas por estimativa
ou das retenções na fonte pagadora, a oferta à tributação das receitas que ensejaram as
retenções e a comprovação contábil e fiscal do valor do tributo apurado no ano
calendário.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis
de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
data do fato gerador: 30/07/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Veja-se o contexto fático dos autos, incluindo seus desdobramentos e teses da
manifestação de inconformidade, conforme se extrai do fidedigno relatório constante no
Acórdão do juízo a quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de fls.
02/06, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débito de IRPJ
(código de receita: 5993) de sua responsabilidade com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo (IRPJ: 5993).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a
compensação declarada no presente processo, (...).
Irresignada, em 28/04/2009, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade
de fls. 12/13, na qual alega, em síntese: a) no ano calendário de 2004, efetuou
recolhimento por estimativa de IRPJ no valor de R$ 13.579,94, conforme cópia de
DARF em anexo; b) no fechamento do ano base de 2004, apurouse o IRPJ sobre lucro
real, no valor de R$ 8.977,82, conforme página 11 da DIPJ/2005, transmitida em
24/04/2009; c) conforme linha 20 da página 11 da DIPJ 2005, recolheu a maior R$
8.150,66 de IRPJ, que conforme legislação vigente à época poderia ser compensado a
partir do mês de janeiro do anocalendário subsequente ao do encerramento do
período de apuração; d) ao apurar IRPJ com base em balancete de redução nos
meses de março/2005, maio/2005 e junho/2005, utilizou o valor constante da letra
“c” para compensar parte dos valores devidos nos meses informados; e) ao
transmitir
as
PER/Dcomp
n.o
07090.68247.120905.1.3.040700,
25181.55356.120905.1.3.04.6000, 12254.35143.120905.1.3.045987, em 12/09/2005, e
05518.70102.310507.1.7.045121retificadora, em 31/05/2007, para compensar os
débitos apurados conforme consta da letra “d”, por desconhecimento informou
erroneamente como tipo de crédito: pagamento indevido ou a maior, quando o
correto seria tipo de crédito: saldo negativo de IRPJ; f) ao analisar as PER/Dcomp
acima, o Auditor Fiscal concluiu que os créditos constantes das PER/Dcomp já
tinham sido utilizados para quitação de débitos do ano calendário de 2004, não se
atentando que no referido ano foi apurado saldo negativo de IRPJ no valor de R$
8.150,66, valor esse que poderia ser compensado no ano seguinte.
Ao final, solicita o cancelamento do débito e a homologação total da compensação
declarada.
O Despacho Decisório informa que o limite do crédito analisado, para fins de
restituição, era da ordem de R$ 1.788,70, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão, o qual seria utilizado para efetivar a compensação, no entanto,
analisadas as informações prestadas na declaração, foi constatada a improcedência do
crédito informado no PER/DCOMP no montante pleiteado. Informa-se, outrossim, que,
a partir das características do DARF discriminado no próprio PER/DCOMP, foi
localizado pagamento parcialmente utilizado para quitação de outro débito do
contribuinte, de modo a não haver crédito suficiente disponível para utilizar em
operação de compensação, pelo que o débito informado para compensar não foi
integralmente quitado, isto é, foi compensado apenas parcialmente. Tem-se o seguinte
quadro sintético no Despacho Decisório:
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, eis, em síntese, nas palavras do juízo de
primeira instância, as razões de decidir do meritum causae do voto unânime:
O Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira não
reconheceu qualquer direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte,
não homologou a compensação declarada nos autos (...).
Contudo, a recorrente vem, em sua defesa, alegar que por um equívoco informou
como origem do crédito pagamento indevido ou a maior de IRPJ, quando em
realidade a natureza do crédito em questão é de saldo negativo de IRPJ.
Dessa forma, cabe perquirir, à luz do disposto na legislação de regência, se a
declaração de compensação ora em exame encontra-se devidamente instruída,
especialmente no que concerne à comprovação de liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
Pela legislação relativa à apuração do imposto de renda (IRPJ), para a pessoa
jurídica optante pelo lucro real, tem-se que os pagamentos efetuados pela
contribuinte no decorrer dos meses do ano civil são recolhimentos por estimativa,
configurando antecipações do tributo devido no final do período anual de apuração.
Ou seja, a interessada, porquanto fez a opção prevista no artigo 2.o da Lei n.o
9.430/96, fica obrigada aos recolhimentos mensais por estimativa, com base na
receita bruta, devendo, ao final do período de apuração anual, proceder ao confronto
entre os valores recolhidos por estimativa e o valor devido do IRPJ apurado.
A respeito do tema, cumpre transcrever o disposto no Regulamento do Imposto de
Renda RIR/99, mais exatamente os artigos 221 a 232, verbis:
"Apuração Anual do Imposto
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta
Seção deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei n." 9.430, de
1996, art. 2. °, § 3."). (....)
Pagamento por Estimativa
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de
cálculo estimada (Lei n." 9.430, de 1996, art. 2.°).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o disposto no
art. 232 (Lei n."9.430, de 1996, art. 3.", parágrafo único). Base de Cálculo
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Art. 223. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observadas as disposições desta Subseção (Lei n." 9.249, de 1995, art.
15, e Lei n."9.430, de 1996, art. 2.°).
Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (Lei n." 8.981, de
1995, art. 35, e Lei n.o 9.430, de 1996, art. 2.o).
(....)
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei n.o
9.430, de 1996, art. 2.o, § 4.o):
(....)
III do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230”.
Da leitura do texto legal podemos inferir que o lucro real, deve ser apurado
trimestralmente, como regra, e que a apuração anual é uma alternativa que, para seu
exercício requer pagamentos mensais por estimativa nos termos dos artigos 222, 223,
228 a 230.
Conforme legislação acima, a interessada está obrigada, considerando que é optante
pelo lucro real, apuração anual, a pagar mensalmente o imposto de renda devido por
estimativa com base na receita bruta, com a aplicação de um percentual determinado.
Pode também suspender o pagamento desde que proceda aos balancetes mensais,
demonstrando que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso. No final do ano, a
IRPJ apurada deve ser deduzida dos pagamentos recolhidos sob esta sistemática.
Assim, o saldo negativo de IRPJ a pagar, calculado ao final do período de apuração,
se mostra passível de restituição e/ou compensação posterior, nos termos da
legislação vigente.
No entanto, a apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, no caso, está na
dependência da efetiva demonstração, pela requerente, do saldo negativo de IRPJ
apurado no final de cada período, uma vez que os valores recolhidos a título de
estimativa são considerados pela lei como antecipações da IRPJ devida.
Diante dessas considerações, esta Turma de Julgamento tem consignado que em tema
de restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ com outros tributos, ou com
o próprio, cabe o atendimento de três premissas: 1.a) a constatação dos pagamentos
ou das retenções; 2.a) a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções; e
3.a) a apuração do indébito, fruto do confronto acima delineado.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Portanto, não basta à interessada alegar o pagamento a maior ou indevido do tributo,
mas também deve trazer, por ocasião do presente contencioso, provas, lastreadas em
lançamentos contábeis, que identifiquem, inequivocamente, a base de cálculo da IRPJ
e, por conseguinte, o saldo negativo de IRPJ.
Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeita ao regime de apuração do imposto com
base no lucro real, esta deveria, ao fim de cada período base de incidência do
imposto, apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com observância
das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do
resultado do exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que
serão transcritos no Livro de Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos
artigos 7.o e seu § 4.o, e 8.o, inciso I, ambos do Decreto Lei n.o 1.598, de 1977, in
verbis:
“Art 7.o O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte
deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
(....)
§ 4.o Ao fim de cada período base de incidência do imposto o contribuinte deverá
apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com observância das
disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado
do exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados.
Art 8.o O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas
leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I de apuração de lucro real, no qual:
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2.o e
3.o do artigo 6.o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real (§ 1.o);
(....).”
Neste contexto, a contribuinte deveria trazer provas, lastreadas em lançamentos
contábeis, dentre estas, destacam se: Os registros contábeis de conta no ativo da
IRPJ a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros
Diário e Razão etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto Lei n.o
1.598, de 1977, art. 9.o, § 1.o)”.
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer
documentação com esta intenção, limitando-se a tão somente alegar que o indébito é
proveniente de saldo negativo de IRPJ, apuração anual, do ano calendário de 2004,
cujas estimativas foram pagas mediante DARF anexados às fls. 21/25 dos autos.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Ora, tal qual o pagamento de tributos, que necessita, para convalidar o recolhimento
efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter escrituração contábil,
baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação determinar
o tributo devido e recolher o correspondente valor, o pagamento a maior também
almeja, para materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, a contribuinte, quando apresenta uma Declaração de Compensação,
deve, necessariamente, provar um crédito tributário a seu favor para ter o direito de
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o
reconhecimento do indébito tributário seja o fundamento fático e jurídico de qualquer
declaração de compensação.
Nesse sentido, na declaração de compensação apresentada, o indébito não contém os
atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para
reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública,
sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto,
ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Essas foram as razões de decidir da DRJ. No recurso voluntário, o contribuinte reitera,
em outras palavras, os argumentos suscitados na sua manifestação de inconformidade,
visando devolver a matéria para instância superior. Especialmente, advoga que recolheu
por estimativa mensal de IRPJ o valor total de R$ 13.579,94, no ano calendário de 2004,
o que estaria demonstrado na folha 126 do Balancete de Encerramento na conta do ativo
créditos diversos, além dos DARF ́s apresentados e listados, sendo que no fechamento
do balanço anual a demonstração do IRPJ para o lucro real resultou no valor devido de
R$ 8.977,82, o que estaria comprovado na DIPJ retificadora de 2005 (página 11, linha
20), transmitida em 24/04/2009, bem como no Balancete de Encerramento e na folha
136 da conta Demonstração de Resultado do Exercício, consubstanciando saldo
negativo de IRPJ na ordem de R$ 8.150,66. Informa que, por força destes autos, possui
processo de controle da cobrança dos valores não extintos pela homologação no
Processo Administrativo n.o 10865.902307/200977 (Débito).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído
eletronicamente para este relator.
Por meio da Resolução no 1002-000.050 determinou-se o seguinte (fls. 358 do e-
processo):
Procedimentos para efetivação da Diligência
Para tanto, na diligência deverá a douta autoridade preparadora:
a) Informar se houveram declarações retificadoras relativas ao ano calendário de 2004
e quais constam como aceitas ou rejeitadas na base de dados da SRFB, indicando a
que prevaleceu, especialmente quanto a DIPJ, as DCTF ́s, o DACON, o LALUR,
devendo juntar a cópia integral da versão final ao processo, se ainda não constar dos
autos, ou intimar o recorrente a apresenta-las, na hipótese de inexistência ou não
localização destas declarações na base de dados;
b) Verificar, a partir dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal no
Brasil (SRFB) e com base na escrita contábil e fiscal incluída nos autos, além de
outras que possa requisitar, se o contribuinte efetivamente apurou saldo negativo,
inclusive verificando se realmente os pagamentos de estimativas estão registrados nos
sistemas informatizados, verificando, ainda, se esse saldo negativo já não foi objeto de
compensação ou de restituição em outro PER/DCOMP ou se não existem outros
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

pedidos de compensação relativos a totalidade do montante do saldo negativo de 2004
pleiteado pela recorrente, considerando, inclusive, os processos anexos, de modo a
realizar a diligência do presente feito em conjunto com a dos processos
administrativos citados anteriormente e outros porventura existentes relativos ao ano
calendário de 2004, efetivando o cotejamento necessário para atestar suficiência ao
crédito vindicado, procedendo à análise para fins de verificação do crédito,
considerando-se, inclusive, homologação já efetivada.
A diligência foi cumprida e formalizada por meio do Relatório Fiscal –
Diligências às fls. 636/641 do e-processo, vejamos o seu inteiro teor:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação de crédito tributário de
responsabilidade da contribuinte com a utilização de crédito de pagamento indevido
ou a maior no valor de R$ 1.788,70, formado pelo pagamento em DARF no valor total
de R$ 2.530,65, com o código de receita 5993, realizado em 30/07/2004.
Este processo foi enviado ao SEORT/DRF/LIMEIRA por decisão formalizada pela
Resolução no 1002-000.050, de 17/01/2019, da Turma Extraordinária / 2a Turma do
CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 345 a 359) para a
realização de Diligência com a finalidade das providências, conforme abaixo
transcrito:
“Procedimentos para efetivação da Diligência
Para tanto, na diligência deverá a douta autoridade preparadora:
a) Informar se houveram declarações retificadoras relativas ao ano calendário de
2004 e quais constam como aceitas ou rejeitadas na base de dados da SRFB,
indicando a que prevaleceu, especialmente quanto a DIPJ, as DCTF ́s, o DACON, o
LALUR, devendo juntar a cópia integral da versão final ao processo, se ainda não
constar dos autos, ou intimar o recorrente a apresentá-las, na hipótese de inexistência
ou não localização destas declarações na base de dados;
b) Verificar, a partir dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal no
Brasil (SRFB) e com base na escrita contábil e fiscal incluída nos autos, além de
outras que possa requisitar, se o contribuinte efetivamente apurou saldo negativo,
inclusive verificando se realmente os pagamentos de estimativas estão registrados
nos sistemas informatizados, verificando, ainda, se esse saldo negativo já não foi
objeto de compensação ou de restituição em outro PER/DCOMP ou se não existem
outros pedidos de compensação relativos a totalidade do montante do saldo negativo
de 2004 pleiteado pela recorrente, considerando, inclusive, os processos anexos, de
modo a realizar a diligência do presente feito em conjunto com a dos processos
administrativos citados anteriormente e outros porventura existentes relativos ao ano
calendário de 2004, efetivando o cotejamento necessário para atestar suficiência ao
crédito vindicado, procedendo à análise para fins de verificação do crédito,
considerando-se, inclusive, homologação já efetivada.
Em caso de dúvidas quanto à exatidão de informações prestadas pela contribuinte, a
autoridade fiscal deve intimar a recorrente para prestar esclarecimentos
complementares acerca do PER/DCOMP em análise, inclusive, como já registrado,
podendo requisitar a apresentação de cópia de eventual escrituração contábil fiscal
que entenda necessária a verificação da comprovação e suficiência do crédito
vindicado.
Conclusão
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Ante o exposto, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, o meu voto
é por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de
Origem, a fim de aferir a suficiência do direito creditório vindicado, atestando se a
parcela do saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2004, composto pela estimativa
indicada neste processo, ainda está disponível e se é suficiente para homologar, ou
não, o PER/DCOMP n.o 07090.68247.120905.1.3.04-0700 (e-fls. 02/06),
transmitido em 12/09/2005, efetivando-se cálculo de atualização monetária do
direito creditório na forma própria para saldo negativo.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá elaborar
Relatório Conclusivo, demais disto, por força do parágrafo único do art. 35 do
Decreto n.o 7.574, de 2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado
destas conclusões, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação.
Posteriormente, retornem-se os autos ao Egrégio CARF para julgamento.”
Em atenção às providencias solicitadas no item “a” procedemos as pesquisas
relacionadas às DCTF apresentadas pela contribuinte referentes aos débitos apurados no
ano calendário 2004, conforme demonstrado às fls. 361 e 362, e verificamos que
prevaleceram ativas as declarações abaixo relacionadas:

As DCTF ativas foram impressas e juntadas às fls. 363 a 435.
Conferindo as informações relacionadas às DIPJ apresentadas com as informações do
período, foram constatadas as apresentações das declarações, como segue:

A DIPJ retificadora apresentada no dia 24/04/2009 foi impressa e juntada às fls. 346 a
534.
Às fls. 535 constam as informações sobre as DACON apresentadas nos períodos, sendo
que as últimas declarações apresentadas foram impressas e juntadas às fls. 536 a 564.
Com a finalidade de atender as solicitações da letra “b”, procedemos as análises dos
documentos constantes e trazidos ao processo neste procedimento fiscal e constatamos
as informações as quais passamos a relatar.
Conferindo as DIPJ e DCTF apresentadas pela contribuinte, foram apuradas as
informações declaradas abaixo demonstradas:
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Pelo demonstrativo acima se verifica que as informações declaradas pela contribuinte
apresentam algumas inconsistências.
Os débitos de estimativas declarados na DIPJ não conferem com os débitos declarados
nas DCTF. Pelo que observamos, a contribuinte declarou os débitos de estimativas nas
DCTF, limitados ao valor do débito apurado no ajuste anual.
Constatamos, também, que o crédito de saldo negativo de IRPJ declarado pela
contribuinte na DIPJ não confere com o valor do referido crédito registrado na
contabilidade.
Ás fls. 219 constam as informações do Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2004,
onde observamos a conta “IRPJ A RECUPERAR” com o saldo de R$ 8.372,04.
No Balancete de Encerramento do período de janeiro a dezembro/2004 (fls. 207)
verificamos que a conta acima apresentou saldo inicial de R$ 3.769,93, lançamentos a
débito no valor total de R$ 13.579,94, lançamento a crédito de R$ 8.977,83, que
corresponde ao débito de IRPJ apurado no ajuste anual e saldo final de R$ 8.372,04.
Se subtrairmos o saldo inicial do saldo final temos, dentre os valores contabilizados no
ano, o valor total que corresponde ao saldo negativo:
8.372,04 – 3.769,93 = 4.602,11
Considerando as deficiências das informações prestadas pela contribuinte e os
entendimentos explanados na Resolução do CARF, decidimos, então, apurar os valores
com base nas informações efetivas de cada período do ano calendário 2004, buscando
definir parceladas de pagamentos e débitos de estimativas extintos por compensação
que estariam disponíveis para formar crédito de saldo negativo.
Para tal, elaboramos a planilha às fls. 635, que constitui parte deste relatório fiscal.
Pelas informações, vimos que a contribuinte efetuou pagamentos em DARF e declarou
compensações de débitos de estimativas no valor total de R$ 17.714,06. Subtraindo-se o
valor correspondente ao débito de IRPJ apurado no ajuste anual, teríamos uma sobra de
R$ 8.736,24.
No entanto, nas colunas “DESTINAÇÕES DADAS AOS CRÉDITOS FORMADOS”
vimos que a contribuinte deu destinações diversas a algumas parcelas dos créditos e
indevidas para alguns valores.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Numa análise mais aprofundada, buscando identificar as parcelas dos créditos com
potencial para a formação de saldo negativo, vimos que nos meses janeiro a março não
foram constatadas irregularidades, portanto os valores correspondentes aos débitos de
estimativas extintos apresentariam esta condição.
No mês de fevereiro vimos que a contribuinte fracionou o débito de estimativa apurado
no período em três parcelas de compensações. As parcelas nos valores de R$ 45,05 e R$
423,47 foram extintas por compensação, conforme demonstrado às fls. 624, 625, 630 e
631. Já a parcela no valor de R$ 897,69 foi informada em compensação formalizada
pela DCOMP no 27798.15028.281106.1.7.02-9441 que não foi admitida. Esta parcela
do débito foi parcialmente extinta pelo pagamento em DARF no valor de R$ 454,47
(valor principal), conforme demonstrado às fls. 585.
Neste período entendemos que, apenas, a parcela extinta do débito de estimativa
declarado na DCTF pode ser admitida para a formação do crédito de saldo negativo.
Em março a contribuinte declarou o débito de estimativa no valor de R$ 1.019,39 que
foi extinto por compensações, conforme demonstrados às fls. 624 a 627. Além deste, a
contribuinte efetuou o pagamento em DARF no valor de R$ 999,53 (valor principal)
que não foi utilizado para a extinção de débito nem pleiteado em PERDCOMP de
pagamento indevido.
Pelo nosso entendimento, o débito extinto por compensações e o pagamento em DARF
realizado tem potencial para a formação do crédito de saldo negativo.
No mês de junho vimos que a contribuinte declarou débito de estimativa no valor de R$
2.530,65, efetuou pagamento em DARF no mesmo valor e declarou a parcela do débito,
no valor de R$ 1.162,93, em compensação formalizada pelo PERDCOMP no
17928.63047.281106.1.7.02-4598. Esta compensação foi parcialmente homologada e a
parcela do débito foi extinta por compensação e pagamento, conforme demonstrado às
fls. 628 e 629.
A outra parcela do débito, no valor de R$ 1.367,72 foi alocado ao pagamento em DARF
no valor de R$ 2.530,65. Com este procedimento, restou a parte do pagamento em
DARF no valor de R$ 1.162,93, que é idêntico ao valor da parcela do débito
compensada.
No entanto, a contribuinte apresentou o PERDCOMP no 07090.68247.120905.1.3.04-
0700 tratado no processo no 10865.901819/2009-16, informando o pagamento em
DARF no valor de R$ 2.530,65 na formação de crédito de pagamento indevido no valor
de R$ 1.788,70.
O crédito foi parcialmente reconhecido pelo valor de R$ 1.162,93, que corresponde à
parte disponível do DARF, e foi utilizado na extinção de débito do ano calendário 2005.
De acordo com a Resolução do CARF no 1002-000.050, às fls. 345 a 359 do processo no
10865.901819/2009-16, decidiu-se pela realização de procedimento diligência para
verificar se a parcela não reconhecida do crédito tinha disponibilidade para ser destinada
à formação de saldo negativo.
Pelos relatos apresentados, verifica-se que a parcela do crédito reclamada pela
contribuinte não tem procedência.
No mês de julho vimos que a contribuinte realizou o pagamento em DARF no valor de
R$ 2.424,11 e declarou débito de estimativa no valor de R$ 595,14. O débito declarado
foi extinto pela alocação de parte do pagamento realizado. No entanto, a contribuinte
apresentou o PER/DCOMP no 25181.55356.120905.1.3.04-6000, tratado no processo no
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

10865.901821/2009-95, pleiteando o crédito de pagamento indevido pelo valor integral
do pagamento em DARF. O crédito foi parcialmente reconhecido pelo valor de R$
1.828,97 e utilizado na extinção de débito de outro período (ano calendário 2005),
conforme demonstrado às fls. 620 e 621.
Às fls. 345 a 359 do processo no 10865.901821/2009-95 consta a Resolução no 1002-
000.044 – Turma Extraordinária / 2a Turma do CARF, pela qual decidiu-se pela
realização de diligência para conferir a possibilidade da parcela não reconhecida do
crédito ser admitida como saldo negativo.
Pelo que consta, a parcela do crédito não foi reconhecida como pagamento indevido por
estar alocada a débito de estimativa declarado na DCTF. Desta forma, entendemos que
esta parcela do pagamento em DARF já estaria destinada à formação do crédito de saldo
negativo do período.
Nos meses de setembro e outubro a contribuinte realizou os pagamentos em DARF nos
valores respectivos de R$ 2.782,11 e R$ 1.377,12, mas não declarou apuração de
débitos de estimativas nos períodos. Os valores correspondentes aos pagamentos
realizados foram informados em PERDCOMP como créditos de pagamentos indevidos,
mas como tal, não foram reconhecidos.
Alinhando-se ao entendimento do CARF (Resolução no 1002-000.045, às fls. 345 a 359
deste processo e Resolução no 1002-000.047, às fls. 360 a 374 do processo no
10865.901823/2009-84), entendemos que os créditos não reconhecidos como
pagamentos indevidos podem, nestes casos, serem destinados à formação do crédito de
saldo negativo.
Diante dos relatos e com o intuito de apresentar as informações com mais clareza,
destacamos as parcelas de valores formadas por pagamentos e compensações de
estimativas com potencial para a formação do crédito de saldo negativo.
Cabe observar que as pendências estão localizadas nos períodos correspondentes aos
meses de junho, julho, setembro e outubro. Pelo que consta, os créditos foram
pleiteados como pagamentos indevidos. Com as decisões de direcionar os valores
pendentes para a formação de saldo negativo, teríamos os valores admitidos, conforme
abaixo demonstrado:

Desta forma, teríamos:
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Com este desfecho, vimos que o valor apresentado como saldo negativo de IRPJ no ano
calendário 2004 é suficiente para a extinção da parcela pendente do débito informado
em compensação pela DCOMP no 07090.68247.120905.1.3.04-0700, tratada neste
processo, é suficiente para a extinção da parcela pendente do débito informado na
DCOMP
no
25181.55356.120905.1.3.04-6000,
tratada
no
processo
no
10865.901821/2009-95, é suficiente para a extinção do débito declarado na DCOMP no
12254.35143.120905.1.3.04-5987, tratada no processo no 10865.901823/2009-84 e
parcialmente suficiente para as extinções dos débitos declarados na DCOMP no
05518.70102.310507.1.7.04-5121, tratada no processo no 10865.901825/2009-73,
conforme demonstrado às fls. 632 a 634.
Acrescentamos que não foram constatadas apresentações de PER/DCOMP com o pleito
de crédito do ano calendário 2004 na forma de saldo negativo.
Encerrando este procedimento, encaminhamos o processo ao Chefe deste SEORT para
conhecimento e posterior envio à ARF/MOGI GUAÇU para realização da ciência deste
relatório à contribuinte, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Posteriormente o processo deverá ser devolvido ao CARF para a sequencia do
julgamento.
Observamos que na realização da ciência à contribuinte deverá ser juntada a planilha às
fls. 635.
O contribuinte foi intimado do resultado da diligência manifestando-se da
seguinte forma (fls. 648 do e-processo):

O processo finalmente retorna para julgamento.
É o relatório.

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como anteriormente adiantado pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu
a utilização de crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2004, todavia,
por equívoco, informou a origem do crédito como sendo de pagamento indevido de estimativa
mensal.
O relatório fiscal de diligência foi bastante claro e preciso na recomposição do
saldo negativo de IRPJ do período no valor de R$ 4.715,53, vejamos mais uma vez (fls. 640 do
e-processo):
Diante dos relatos e com o intuito apresentar um relatório com mais clareza, destacamos
as parcelas de valores formadas por pagamentos e compensações de estimativas com
potencial para a formação do crédito de saldo negativo.
Cabe observar que as pendências estão localizadas nos períodos correspondentes aos
meses de junho, julho, setembro e outubro. Pelo que consta, os créditos foram
pleiteados como pagamentos indevidos. Com as decisões de direcionar os valores
pendentes para a formação de saldo negativo, teríamos os valores admitidos, conforme
abaixo demonstrado:

Desta forma, teríamos:

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Com este desfecho, vimos que o valor apresentado como saldo negativo de IRPJ no ano
calendário 2004 é suficiente para a extinção da parcela pendente do débito informado
em compensação pela DCOMP no 07090.68247.120905.1.3.04-0700, tratada neste
processo, é suficiente para a extinção da parcela pendente do débito informado na
DCOMP
no
25181.55356.120905.1.3.04-6000,
tratada
no
processo
no
10865.901821/2009-95, é suficiente para a extinção do débito declarado na DCOMP no
12254.35143.120905.1.3.04-5987, tratada no processo no 10865.901823/2009-84 e
parcialmente suficiente para as extinções dos débitos declarados na DCOMP no
05518.70102.310507.1.7.04-5121, tratada no processo no 10865.901825/2009-73,
conforme demonstrado às fls. 632 a 634.
Após intimado, o contribuinte insurgiu-se contra o não reconhecimento de
parcelas de estimativas referentes aos meses de fevereiro, junho e julho. Vejamos o que disse a
Receita Federal sobre cada uma delas e as razões pelas quais houve discordância do contribuinte.
Com relação ao mês de fevereiro, consta do relatório (fls. 639 do e-processo):
No mês de fevereiro vimos que a contribuinte fracionou o débito de estimativa apurado
no período em três parcelas de compensações. As parcelas nos valores de R$ 45,05 e R$
423,47 foram extintas por compensação, conforme demonstrado às fls. 624, 625, 630 e
631. Já a parcela no valor de R$ 897,69 foi informada em compensação
formalizada pela DCOMP no 27798.15028.281106.1.7.02-9441 que não foi
admitida. Esta parcela do débito foi parcialmente extinta pelo pagamento em
DARF no valor de R$ 454,47 (valor principal), conforme demonstrado às fls. 585.
Neste período entendemos que, apenas, a parcela extinta do débito de estimativa
declarado na DCTF pode ser admitida para a formação do crédito de saldo negativo.
No tabela da qual consta a parcela com potencial para formação de saldo negativo
relativa ao mês de fevereiro (fls. 640 do e-processo), a Receita Federal deixa de considerar um
valor de R$ 443,22, o que representaria justamente o saldo da parcela de R$ 897,69, decorrente
da não homologação do PER/DCOMP no 27798.15028.281106.1.7.02-9441:

Segundo informações constantes dos sistemas da Receita Federal, o contribuinte
teria recolhido apenas um DARF no valor de R$ 454,47, inclusive reconhecido como hábil para
formação do saldo, veja-se (fls. 585 do e-processo):
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Em contraponto a essa constatação, o contribuinte apresentou em sua
manifestação cópia comprovante de arrecadação (fls. 649/650 do e-processo) referente ao
pagamento efetuado no valor de R$ 443,22, como se vê abaixo:

Dessa forma, há de se reconhecer que para o mês de fevereiro deveria ter sido
computado o valor de R$ 443,22 na formação do saldo negativo do período.
Para o mês de junho, o relatório fiscal consignou o seguinte (fls. 639 do e-
processo):
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

No mês de junho vimos que a contribuinte declarou débito de estimativa no valor de R$
2.530,65, efetuou pagamento em DARF no mesmo valor e declarou a parcela do débito,
no valor de R$ 1.162,93, em compensação formalizada pelo PERDCOMP no
17928.63047.281106.1.7.02-4598. Esta compensação foi parcialmente homologada e a
parcela do débito foi extinta por compensação e pagamento, conforme demonstrado às
fls. 628 e 629.
A outra parcela do débito, no valor de R$ 1.367,72 foi alocado ao pagamento em DARF
no valor de R$ 2.530,65. Com este procedimento, restou a parte do pagamento em
DARF no valor de R$ 1.162,93, que é idêntico ao valor da parcela do débito
compensada.
No entanto, a contribuinte apresentou o PERDCOMP no 07090.68247.120905.1.3.04-
0700 tratado no processo no 10865.901819/2009-16, informando o pagamento em
DARF no valor de R$ 2.530,65 na formação de crédito de pagamento indevido no valor
de R$ 1.788,70.
O crédito foi parcialmente reconhecido pelo valor de R$ 1.162,93, que corresponde à
parte disponível do DARF, e foi utilizado na extinção de débito do ano calendário 2005.
De acordo com a Resolução do CARF no 1002-000.050, às fls. 345 a 359 do processo no
10865.901819/2009-16, decidiu-se pela realização de procedimento diligência para
verificar se a parcela não reconhecida do crédito tinha disponibilidade para ser destinada
à formação de saldo negativo.
Pelos relatos apresentados, verifica-se que a parcela do crédito reclamada pela
contribuinte não tem procedência.
O contribuinte questiona justamente a parcela no valor de R$ 1.162,93 não
reconhecida por já ter sido supostamente reconhecida ainda no despacho decisório proferido no
presente processo administrativo de no 10865.901819/2009-16.
Com efeito, é preciso ressaltar que a própria Receita Federal já reconheceu a
disponibilidade do referido montante ao homologar parcialmente a PER/DCOMP no
07090.68247.120905.1.3.04-0700, no bojo dos presentes autos, de modo que é preciso cautela
para que não haja um aproveitamento em duplicidade.
Sucede que o contribuinte está certo ao questionar a sua não inclusão na formação
do saldo negativo do período, pois em que pese o seu reconhecimento prévio pela Unidade de
Origem em despacho decisório, cumpre ressaltar que o mencionado processo encontra-se em
discussão no momento e o próprio contribuinte admite que errou ao considerar tal valor como
pagamento indevido de estimativa, quando na verdade deveria ter sido considerado como saldo
negativo.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Dessa forma, admitir a sua utilização no presente não implicaria um
aproveitamento em dobro, tendo em vista que ele estará sendo utilizado uma única vez, nesse
momento, como saldo negativo de IRPJ e não como pagamento indevido de estimativa.
Somente seria impossível considerar o referido montante caso ele já tivesse sido
utilizado em uma compensação homologada em definitivo, o que não é o caso, tendo em vista
que o PER/DCOMP no 07090.68247.120905.1.3.04-0700, encontra-se sob análise nesse preciso
momento.
Logo, como estamos no momento recompondo o saldo negativo de IRPJ para o
ano-calendário de 2004, é preciso considerar o montante de R$ R$ 1.162,93 na formação do
saldo negativo do período e não como pagamento indevido de estimativa.
Por fim, quanto ao mês de julho, chegou-se a mesma conclusão do mês de junho,
veja-se às fls. 639/640 do e-processo:
No mês de julho vimos que a contribuinte realizou o pagamento em DARF no valor de
R$ 2.424,11 e declarou débito de estimativa no valor de R$ 595,14. O débito declarado
foi extinto pela alocação de parte do pagamento realizado. No entanto, a contribuinte
apresentou o PERDCOMP no 25181.55356.120905.1.3.04-6000, tratado no processo no
10865.901821/2009-95, pleiteando o crédito de pagamento indevido pelo valor integral
do pagamento em DARF. O crédito foi parcialmente reconhecido pelo valor de R$
1.828,97 e utilizado na extinção de débito de outro período (ano calendário 2005),
conforme demonstrado às fls. 620 e 621.
Às fls. 345 a 359 do processo no 10865.901821/2009-95 consta a Resolução no 1002-
000.044 – Turma Extraordinária / 2a Turma do CARF, pela qual decidiu-se pela
realização de diligência para conferir a possibilidade da parcela não reconhecida do
crédito ser admitida como saldo negativo.
Pelo que consta, a parcela do crédito não foi reconhecida como pagamento indevido por
estar alocada a débito de estimativa declarado na DCTF. Desta forma, entendemos que
esta parcela do pagamento em DARF já estaria destinada à formação do crédito de saldo
negativo do período.
Perceba-se que o Relatório Fiscal deixou de considerar na formação do saldo
negativo o valor de R$ 1.828,97, sob a justificativa de que ele já teria sido utilizado como
pagamento indevido de estimativa no PERDCOMP no 25181.55356.120905.1.3.04-6000, tratado
no processo no 10865.901821/2009-95.
Contudo, em que pese o referido montante já ter sido, de fato, reconhecido pelo
supracitado processo, é preciso ressaltar a pendência de uma decisão definitiva. Portanto, o que
se faz no momento é desconsiderar tal pagamento indevido de estimativa exatamente para
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

considerar esse mesmo montante na formação do saldo negativo do período, tendo em vista o
erro cometido pelo contribuinte no momento do preenchimento do PER/DCOMP.
Com isso, repita-se não há um aproveitamento em dobro do montante, o qual será
considerado tão somente na formação do saldo negativo do período e não como pagamento
indevido de estimativa.
Como se percebe, o contribuinte está certo ao pleitear que seja considerado na
formação do saldo negativo de IRPJ de 2004 o montante de R$ 1.828,97.
Desta forma, teríamos:
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
Total das parcelas com potencial para a formação do saldo negativo
17.128,47
R$
Débito de IRPJ a pagar apurado no ajuste anual
8.977,82
-R$
Valor possível de ser admitido como saldo negativo de IRPJ aúrado no ano calendário de 2004
8.150,65
R$

Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário do contribuinte para reconhecer o seu direito creditório a título de saldo negativo de
IRPJ, referente ao ano-calendário de 2004, no valor R$ 8.150,65, o qual deve ser alocado no
momento da execução do presente acórdão na (A) DCOMP no 07090.68247.120905.1.3.04-0700,
tratada no processo no 10865.901819/2009-16, (B) na DCOMP no 25181.55356.120905.1.3.04-
6000,
tratada
no
processo
no
10865.901821/2009-95,
(C)
na
DCOMP
no
12254.35143.120905.1.3.04-5987, tratada no processo no 10865.901823/2009-84 e na (D)
DCOMP no 05518.70102.310507.1.7.04-5121, tratada no processo no 10865.901825/2009-73.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-001.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901819/2009-16

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital